Tribunal: TJMT
Processo: 1030114-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030114-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AGILIZE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.509.883/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DARLETE NEIVA DOS SANTOS - CPF: 041.014.595-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pessoa jurídica em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos de Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, apresentou prova suficiente de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme requisitos legais e entendimento consolidado do STJ.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça pode ser deferida a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Ao contrário da pessoa natural, cuja simples declaração é presumivelmente válida, a pessoa jurídica possui o ônus de apresentar elementos probatórios objetivos que comprovem, de forma inequívoca, sua real impossibilidade de arcar com as custas do processo.

5. No caso concreto, a agravante não apresentou documentação contábil idônea, como balancetes, demonstrativos de resultado ou fluxo de caixa, limitando-se a alegações genéricas e documentos insuficientes.

6. A existência de movimentação financeira relevante e o regular funcionamento da empresa, conforme registrado na decisão monocrática, são incompatíveis com a concessão do benefício.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser demonstrada por prova robusta e inequívoca, não se presumindo de forma automática.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por AGILIZE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA., contra a r. decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1030114-48.2025.8.11.0000, indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao agravante (cf. Id. no 319772899).

A decisão recorrida destacou que a agravante se encontra em pleno funcionamento e apresenta significativa movimentação financeira, ressaltando que, nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício às pessoas jurídicas depende de prova cabal de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Irresignada, a agravante sustenta, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, com fundamento no art. 1.021 do CPC, e, no mérito, alega que a decisão monocrática merece reforma por não ter apreciado adequadamente as provas de sua crise financeira.

Assevera que enfrenta grave crise econômica decorrente de fatores externos imprevisíveis, especialmente em razão do bloqueio judicial de equipamento essencial à sua operação, o que teria comprometido diretamente sua capacidade de geração de receitas e, por consequência, de custeio das despesas processuais.

Defende que a exigência de recolhimento prévio das custas caracteriza cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a decisão agravada não considerou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admite a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de suportar os encargos processuais, conforme entendimento sumulado no enunciado 481 do STJ.

Enfatiza que apresentou documentação suficiente para demonstrar sua fragilidade financeira, a qual não foi devidamente valorada por este Relator, e que a mera constatação de movimentação financeira ou de funcionamento da empresa não é incompatível com a dificuldade momentânea de arcar com as custas.

Por fim, aduz que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §4o, do CPC, e da jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece a possibilidade de representação por profissional particular mesmo em situações de dificuldade financeira.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja deferido o seu pedido de AJG (Cf. Id. no 316026355).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 320904363).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual visava reformar decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos de Embargos à Execução.

Alega a parte Agravante que preenche os requisitos legais para obtenção do benefício, porquanto enfrenta grave crise financeira ocasionada por fatores externos e imprevisíveis, dentre os quais o bloqueio judicial de equipamento essencial às suas atividades empresariais, circunstância que comprometeu severamente sua capacidade econômica, configurando cerceamento de defesa a exigência de pagamento de valores que não possui condições de suportar.

Já a parte Agravada defende que a decisão monocrática deve ser mantida, sustentando que a agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente diante da elevada movimentação financeira verificada e do fato de tratar-se de pessoa jurídica em pleno e regular funcionamento.

É indiscutível a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5o, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
).

No entanto, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3o).

Esse é o exato entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No tocante à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No presente caso, a análise dos autos revela que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma objetiva e inequívoca, sua alegada hipossuficiência econômica.

Embora alegue atravessar crise financeira em razão do bloqueio judicial de bens, não apresentou documentos contábeis, balancetes, demonstrativos de resultado ou qualquer outro elemento que comprove sua real situação financeira.

Conforme já consignado na decisão agravada, os autos carecem de elementos suficientes para atestar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sobretudo diante da expressiva movimentação financeira verificada tanto neste processo quanto em outras demandas por ela ajuizadas, além do fato de ser pessoa jurídica em pleno e regular funcionamento.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/02/2017), evidenciando a necessidade de prova concreta da hipossuficiência.

Dessa forma, ausente comprovação adequada da situação de hipossuficiência, não há como acolher o pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Pelo exposto, nego
provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025